Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735554-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA ALVES COSTA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 138608148) nos autos da ação de procedimento comum cível movida em face de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, para reforma-la, de modo que sejam fixados honorários periciais para o Dr. Hugo Ricardo Valim de Castro, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de acordo com a proposta apresentada pelo aludido perito. Sustenta a possibilidade de reajustar os honorários periciais a um valor razoável e que valorize o trabalho do perito, pois, seguindo o defendido, o limite da Portaria no 101/16 se aplica somente à parte dos honorários da parte que está abarcada pela justiça gratuita. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). (ID 40561629). Manifestação da parte recorrente (ID 41068411), defendendo a o cabimento de sua pretensão reformatória. Na decisão monocrática de ID 41206744, neguei seguimento ao agravo de instrumento. A parte agravante opôs embargos de declaração (ID 41612567), os quais foram rejeitados na decisão unipessoal de ID 44699572. Sobreveio então o agravo interno de ID 44699572 ora apreciado, no qual a parte recorrente postula pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o breve relato do necessário. Decido. O § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) disciplina o cabimento de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, a ser incluído em pauta para julgamento pelo respectivo Órgão Colegiado, caso não haja retratação da decisão monocrática agravada. No particular, calha mencionar o mais moderno direcionamento tomado pela 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que passou a admitir o processamento de agravos de instrumento, cujos objetos são decisões que giram em torno de honorários periciais na origem. A ver os últimos julgados do Colegiado a respeito desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCORDÂNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO DIANTE DO IMPASSE. POSSIBILIDADE. 1. Embora a decisão que fixa o valor dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). 2. O arbitramento de honorários periciais em ações judiciais considera alguns elementos: complexidade da causa, tempo despendido e especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aliás, esse é o entendimento do artigo 10 da Lei 9.289/96: "a remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar (...)." 3. O perito não é obrigado a realizar seu trabalho por qualquer valor. Por outro lado, as partes têm o direito de requerer ao juízo a nomeação de outro perito em razão da discordância da proposta de honorários apresentada. 4. Diante do impasse quanto ao valor da proposta dos honorários periciais apresentada, deve ser nomeado outro perito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700377, 07068453520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO EXPERT. INVERSÃO DO ÔNUS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. É cabível agravo de instrumento para discutir a quem compete arcar com os honorários periciais e inversão do ônus da prova, conforme precedentes deste e. Tribunal. 3. Deu-se provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento. (Acórdão 1661559, 07304799420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em respeito ao princípio do colegiado, hei por bem exercer juízo de retratação, conforme autorizado no art. 1.021, § 2o, do CPC, para refluir do posicionamento adotado nas decisões monocráticas de IDs 41206744 e 44699572, e, seguindo na linha dos mais recentes posicionamentos adotados por esta Corte revisora, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR JESSICA ALVES COSTA ROCHA. Como no recurso ora conhecido não há pedido de tutela de urgência, DETERMINO, NESTE ENSEJO, A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA (IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A) PARA, QUERENDO, APRESENTAR SUAS RESPECTIVAS CONTRARRAZÕES na forma e no prazo legalmente estabelecidos (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator